Tribunal: TJPA
Processo: 0806784-90.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10850 - Roubo simples
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0806784-90.2023.8.14.0000

REQUERENTE: GEAN TADEU COSTA DA SILVA

REQUERIDO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INCS. I E II DO CP (ANTIGA REDAÇÃO). DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. SENTENÇA FUNDADA EM RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM DESACORDO COM O ART. 226 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. NULIDADE QUE DEIXOU DE SER ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO E NÃO PODE SER ACOLHIDA EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL SOB PENA DE PRESTIGIAR A NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRELIMINAR REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. DESCABIMENTO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COLHIDA NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO DEIXA DÚVIDAS QUE O REQUERENTE SUBTRAIU SEU VEÍCULO MEDIANTE AMEAÇA EXERCIDA COM ARMA DE FOGO E ACOMPANHADO DE UM COMPARSA. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE COGNIÇÃO QUE PERMITEM SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O requerente, quando ajuizou o pedido, não juntou aos autos a cópia do auto de reconhecimento, nem da resposta à acusação e, nas alegações finais e razões da apelação que estão incompletas, não foi arguido o vício. Desse modo, não há como saber se a nulidade do reconhecimento pessoal foi arguida no momento oportuno, o que impede o requerente de suste-la em sede de revisão criminal, sob pena de prestigiar a nulidade de algibeira. Por isso, o reconhecimento do requerente, realizado no inquérito e ratificado em juízo, no caso dos autos, é prova válida para sustentar o édito condenatório.

2.

Há no processo elementos produzidos na instrução processual, especialmente o depoimento da vítima, que afirma que o requerente foi uma das pessoas que lhe apontou uma arma de fogo para subtrair seu veículo, razão pela qual existe suporte probatório para se manter a condenação.

3.

Revisão conhecida e julgada improcedente. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e julgar improcedente a revisão criminal, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, 29 de janeiro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

GEAN TADEU COSTA DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 133 (cento e trinta e três) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, incs. I e II (antiga redação), do CP, ajuizou a presente
REVISÃO CRIMINAL
, pleiteando sua reforma.

O requerente alega que a sentença foi contrária à evidência dos autos, uma vez que o seu reconhecimento pessoal realizado pela vítima não seguiu o rito do art. 226 do CP e, foram esse elemento de cognição, não existe qualquer outra prova que aponte que cometeu o crime.

Aduz ainda que apenas recebeu o veículo subtraído e que desconhecia sua origem ilícita, motivo pelo qual a conduta deve ser desclassificada para o crime do art. 180, §3º do CP.

Pede a procedência do pedido para ser absolvido ou que haja a desclassificação para o crime de receptação culposa.

O Ministério Público opinou pela improcedência do pedido.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 31/12/2009, na Cidade de Ananindeua, o requerente, auxiliado por um indivíduo não identificado e se utilizando de grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu o veículo Palio Fire de propriedade de Cleoson Barbosa Gonçalves. O requerente foi preso no dia seguinte, na posse do veículo, no município de Marituba.

A sentença transitou livremente em julgado para a defesa em 23/03/2015 e para o Ministério Público no dia 14/07/2015 (doc. Id nº 13873129).

DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS

O requerente alega que a sentença foi contrária à evidência dos autos, uma vez que o seu reconhecimento pessoal realizado pela vítima não seguiu o rito do art. 226 do CP e, fora esse elemento de cognição, não existe qualquer outra prova que aponte que cometeu o crime.

É pacífico o entendimento de que a nulidade, seja absoluta ou relativa, para ser acolhida, necessita ser arguida em momento oportuno e demonstrado o prejuízo.

Pois bem. O requerente, quando ajuizou o pedido, não juntou aos autos a cópia do auto de reconhecimento, nem da resposta à acusação e nas alegações finais (doc. id nº 13875817, pp. 77/94) e razões da apelação (doc. id nº 13875817, pp.59/66) que estão incompletas, não foi arguido o vício. Desse modo, a nulidade

do reconhecimento pessoal não foi arguida no momento oportuno, o que impede o requerente de invocá-la em sede de revisão criminal, sob pena de prestigiar a nulidade de algibeira.

Por isso, o reconhecimento do requerente, realizado no inquérito e ratificado em juízo, no caso dos autos é prova válida para sustentar o édito condenatório, motivo pelo qual rejeito o presente argumento.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA

O requerente pleiteia a desclassificação para o crime de receptação culposa, afirmando apenas que recebeu o veículo subtraído e desconhecia sua origem ilícita.

Ocorre que há no processo elementos produzidos na instrução processual, especialmente o depoimento da vítima (doc. id nº 13873133, pp. 01/03), onde afirma que o requerente foi uma das pessoas que lhe apontou uma arma de fogo para subtrair seu veículo, razão pela qual existe suporte probatório para se manter a condenação.

Portanto, ficou demonstrado que a pretensão do requerente é o reexame das provas produzidas no processo, o que é veddo em sede de revisão criminal.

Desacolho, portanto, a presente tese.

Ante o exposto, conheço e julgo improcedente o pedido de revisão criminal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 29 de janeiro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 29/01/2024